Tribunal: TJSP
Processo: 2002754-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Indenização em fase de Cumprimento de Sentença – Decisão que indeferiu pedido de penhora dos rendimentos tributáveis percebidos pelo executado da empresa Auto Park Estacionamento de Veículos Ltda e do Fundo do Regime Geral de Previdência Social - Inconformismo da exequente - Descabimento - Inconformismo que já foi objeto de decisão anterior contra a qual não houve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Indenização em fase de Cumprimento de Sentença – Decisão que indeferiu pedido de penhora dos rendimentos tributáveis percebidos pelo executado da empresa Auto Park Estacionamento de Veículos Ltda e do Fundo do Regime Geral de Previdência Social - Inconformismo da exequente - Descabimento - Inconformismo que já foi objeto de decisão anterior contra a qual não houve interposição de recurso - Mero pedido de reconsideração que não interrompe o interregno recursal - Intempestividade caracterizada - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002754-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante CLAUDIA
STRANGUETTI, é agravado WANDERLEY APARECIDO DINIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002754-80.2020.8.26.0000 -CY
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2002754-80.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CLÁUDIA STRANGUETTI
AGRAVADO: WANDERLEY APARECIDO DINIZ
JUIZ: LUIZ ANTONIO DE CAMPOS JÚNIOR
VOTO No 19.374
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Indenização em fase de
Cumprimento de Sentença Decisão que indeferiu pedido de
penhora dos rendimentos tributáveis percebidos pelo executado da
empresa Auto Park Estacionamento de Veículos Ltda e do Fundo
do Regime Geral de Previdência Social - Inconformismo da
exequente - Descabimento - Inconformismo que já foi objeto de
decisão anterior contra a qual não houve interposição de recurso
- Mero pedido de reconsideração que não interrompe o interregno
recursal - Intempestividade caracterizada - Recurso não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Jundiaí, em Ação de
Indenização em fase de Cumprimento de Sentença proposta por CLÁUDIA
STRANGUETTI contra WANDERLEY APARECIDO DINIZ, que indeferiu pedido de
penhora dos rendimentos tributáveis percebidos pelo executado da empresa Auto Park
Estacionamento de Veículos Ltda e do Fundo do Regime Geral de Previdência Social.
Alega a agravante, em apertada síntese, que a
execução em tela, refere-se à honorários advocatícios, os quais possuem natureza
alimentar, devendo ser deferida a penhora dos recebimentos tributáveis do agravado,
visando a satisfação dos créditos devidos à agravante. Requer o provimento de seu recurso.
É o breve relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002754-80.2020.8.26.0000 -CY
3
O recurso não deve ser conhecido, na conformidade
da fundamentação a seguir exposta.
Do exame dos autos, verifica-se que a irresignação da
agravante - dirigida contra a decisão que indeferiu pedido de penhora dos rendimentos
tributáveis percebidos pelo executado da empresa Auto Park Estacionamento de Veículos
Ltda e do Fundo do Regime Geral de Previdência Social - já foi objeto de decisão anterior
exarada pelo MM. Juiz “a quo”, em 23/10/2019 (vide fls. 87 dos autos originários), cujo
prazo para recorrer iniciou-se em 26 de outubro de 2019, contra a qual a agravante não
interpôs recurso, mas apenas o pedido de reconsideração, que foi indeferido em
06/12/2019, com a manutenção da decisão anterior (vide fls. 96 dos autos principais).
Desse modo, é forçoso reconhecer a intempestividade
do presente recurso interposto apenas em 14/01/2020, pois, como é cediço, o pedido de
reconsideração não interrompe o interregno recursal.

Ora, à míngua de interposição de recurso contra a
decisão de fls. 87, operada a preclusão temporal, inadmissível a pretensão recursal em
exame.
A propósito, a respeito do tema, “mutatis mutandis”,
confiram-se os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Extinção de condomínio. Insurgência contra interlocutória
que deferiu gratuidade de justiça exclusivamente no que tange
ao recolhimento das custas iniciais. Pedido de reconsideração.
Manutenção da decisão pelo Juízo 'a quo'. Recurso
manifestamente intempestivo. O pedido de reconsideração não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002754-80.2020.8.26.0000 -CY
4
prorroga o lapso temporal para a interposição de regular
recurso, cuja fluência do prazo deve ser contada a partir da
ciência inequívoca da decisão que ensejou o gravame.
Interlocutória coberta pela preclusão. Agravo não conhecido”
(Agravo de Instrumento no 2042245-31.2019.8.26.0000, 4a Câmara
de Direito Privado, Relator NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA, j.
28/03/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assistência Judiciária.
Indeferimento. Inconformismo. Recurso intempestivo. Não
houve interposição de recurso em tempo hábil ante a decisão
que explicou os motivos pelos quais foi indeferido o pleito do
ora agravante. Agravante recorre de decisão que aprecia a
reconsideração. Pedido de reconsideração não interrompe ou
suspende o fluxo do prazo recursal. Recurso não conhecido.”
(Agravo de Instrumento no 2042768-43.2019.8.26.0000, 8a Câmara
de Direito Privado, Relatora Clara Maria Araújo Xavier, j.
28/03/2019).
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator